Tribunal: TJMT
Processo: 1016057-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016057-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOACIVAM OLIVEIRA LEITE - CPF: 923.979.303-82 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1016057-92.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Joacivam Oliveira Leite

Apelada:
Vivo S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – TELEFONIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL – DÍVIDA INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1016057-92.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Joacivam Oliveira Leite

Apelada:
Vivo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joacivam Oliveira Leite em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de desconstituição de dívida c/c reparação por dano moral, que move em desfavor da apelada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistente o débito e condenando a apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor postulando a majoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1016057-92.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Joacivam Oliveira Leite

Apelada:
Vivo S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Joacivam Oliveira Leite moveu ação de desconstituição de dívida c/c reparação por dano moral contra a Telefônica Vivo S.A., alegando que desconhece a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos restritivos de crédito pela apelada, no valor de R$ 152,29 (cento e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), juntando o extrato da negativação.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 112588996).

Em suas razões, o apelante pugna, sucintamente, pela majoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral e dos honorários advocatícios.

Pois bem. No que se refere ao valor arbitrado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Destarte, entendo que a d. magistrada andou bem ao asseverar que
“
Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
pelo Dano Moral se mostra bastante razoável.”

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que deve ser mantido o valor da condenação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
...”.
(RAC n. 132.917/2016, minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

No tocante aos honorários advocatícios, verifico que o juízo
a quo
fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, quantia razoável, considerando a complexidade da causa, nos termos do art. 85§, §2o, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022